Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A EDUCAÇÃO ESPECIAL. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL NÃO ESPECIFICADA E PTOSE CONGÊNITA. MONITOR NÃO EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER INATENDIDO PELO ESTADO BRASILEIRO DE ASSEGURAR EFETIVA INCLUSÃO DE CRIANÇA ESPECIAL NA REDE PÚBLICA DE ENSINO COM ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES. DIREITO A PRESTAÇÃO POSITIVA RECONHECIDO EM CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO JUDICIAL POSITIVADOR DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR DEVER ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL SEGUNDO DECISÃO POLÍTICA FIXADA PELO LEGISLADOR. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA NÃO EVIDENCIADA POR QUAISQUER ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA DEFESA (ART. 333, II, CPC). CONDIÇÃO IMPEDITIVA DE OBTENÇÃO PELA AUTORA DO ALEGADO DIREITO A PRESTAÇÃO MATERIAL DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE MAIOR PLAUSIBILIDADE CONFERE À VERSÃO APRESENTADA PELA SUPLICANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Criança diagnosticada com paralisia cerebral não especificada. Rede regular de ensino. Comprovada necessidade de acompanhamento da menor por monitor não exclusivo nas dependências da escola. Direito fundamental assegurado a pessoa com deficiência de obter educação adequada.

2. O sistema jurídico brasileiro encerra um conjunto de normas que, sistematicamente considerado, ao estabelecer os deveres do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial, garante um sistema educacional com base na igualdade de oportunidades. De modo a conferir efetividade e força normativa concretizadora ao direito assim estabelecido, ao Estado, por meio das instituições de ensino públicas, atribuiu o legislador ordinário a obrigação de fornecer apoio técnico indispensável à materialização da igualdade de oportunidades legalmente assegurada. Hipótese em que o apoio técnico legalmente exigível se faz por meio da oferta de acompanhamento escolar com trabalho individualizado de monitor não exclusivo.

3. A devida compreensão da política pública de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Brasil é de ser buscada não apenas em delineamento posto na Constituição Federal (Art. 208, III) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (arts. 4o e 32, ambos da Lei n. 9.394/96), uma vez que avanços legislativos consubstanciados em diversos diplomas legais (Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III); Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE) do Ministério da Educação, estabelecedor de metas estruturantes para garantia do direito à educação básica com qualidade (Meta 2); Portaria Normativa Interministerial n. 18/2007; Decreto n. 7.611/2011, na Lei n. 12.764/2012; Lei n. 13.146/2015; Decreto n. 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 20 de março de 2007), foram editados ao intuito de superar limitações existentes na realidade social, a exemplo de problemas relativos a suporte técnico indispensável ao oferecimento de educação com qualidade ao público-alvo da educação especial.

4. Não assume postura ativista o Poder Judiciário, nem exerce suas funções sem a devida observância do postulado da separação dos poderes, quando ordena ao Distrito Federal o cumprimento de política pública estabelecida em diversos diplomas legais que, atendendo ao clamor popular, legitimamente realizaram valores de proteção a pessoas com deficiência. Situação concreta em que a norma particularizada na sentença não se faz instrumento de decisão política, mas de simples reconhecimento da existência de direito violado da parte autora por injustificado inadimplemento de dever legal a que está sujeito o réu.

5. Recurso conhecido e desprovido.